Tribunal: STF
Processo: HC 223957
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Carlos Gracini Júnior em favor de P.F.B contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negou liminarmente o writ nos autos do HC 791.828/MG.



    Colho do ato coator:



    “Consta nos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 217-A, caput, do Código Penal, nos termos em que denunciado.



     Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 no mesmo diploma normativo.



     Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas não prisionais.”



    Nesta Corte, reitera os argumentos pretéritos e pugna a concessão da ordem para, assim como pugna a concessão da ordem para que, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Ainda, destaco que no próprio STJ o writ já padecia da presente óbice, portanto, esbarra por duas vezes na Súmula supracitada.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Verifico que o paciente está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A, caput, do Código Penal.



    Destaco, por oportuno, que, em consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como do Superior Tribunal de Justiça, os autos já se encontram conclusos para julgamento, assim, é mister que antes da pretensão de análise per saltum, se manifestem os tribunais competentes, em respeito ao rito processual adequado. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente